Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DE LAR REFERENCIAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 1.584, §2o. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor em seus aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessita para se desenvolver como indivíduo.

2. Em questões envolvendo a guarda e responsabilidade de menores, o julgador deverá preservar os interesses do infante.

3. Segundo o preceptivo inserto no §2o do art. 1.584 do CC "quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor".

4. A guarda compartilhada não é sinônimo de divisão de tempo de permanência com os filhos, ou ausência de residência fixa, eis que disto trata a guarda alternada, sendo pouco recomendada na prática processual pelos supostos problemas que cria para a prole com sua constante locomoção e perda de referências.

5. A adoção do regime de guarda compartilhada não exclui a possibilidade de definição de um lar de referência, especialmente diante da possibilidade de as sucessivas mudanças de domicílio tenderem a ser prejudiciais ao menor, na medida em que as adaptações e readaptações necessárias podem fomentar uma instabilidade psicológica, decorrente da ausência de um local de referência particular.

6. É necessária uma melhor instrução processual, com o estabelecimento do contraditório, seja para aferir a real possibilidade de deferimento dos pedidos do agravante, no que se refere à guarda da criança.

7. Recurso não provido.